Tribunal: TJDFT
Processo: 0739518-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCO ANTÔNIO XAVIER COELHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705847-81.2021.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que acolheu a impugnação, nos seguintes termos (ID 108279392 dos autos de origem): (...) Trata-se de impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 102134958, em face do cumprimento de sentença proposto por MARCO ANTONIO XAVIER COELHO. O Impugnante alega, em breve síntese, que “a parte exequente, ao apurar o total devido, efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-e, contrariando os critérios estabelecidos no V. Acórdão anexado no id. 100141987 (pgs. 24-30) do PJE, no qual determinou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção. Por essa razão, o montante apurado pelo autor é SUPERIOR ao montante apurado por essa Gerência de Apoio, sendo a diferença encontrada de R$ 6.401,28”. O Impugnado, em ID 105634577, requereu a rejeição da impugnação, visto que “a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, dispensando ele do ônus de buscar via ação rescisória a desconstituição da coisa julgada inconstitucional, na linha da pacífica jurisprudência do Tribunal”. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Do acima relatado, percebe-se que a única controvérsia entre as partes diz respeito à utilização do índice que remunera a caderneta de poupança para fins de correção monetária. Entendo que, no caso concreto, razão assiste ao Impugnante DISTRITO FEDERAL. Com efeito, visto a utilização da TR, como índice de correção monetária, a partir do mencionado marco foi fixado no próprio título judicial. Para tanto, vide documento de ID 100141987 – pág. 29, juntado pela própria Impugnada (Acórdão n. 998356): “(...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”. (Destaquei) Ademais, cumpre reforçar que o C. STJ, em julgado recente, adotou o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Nesse sentido, o acolhimento da alegação de excesso é medida que se impõe. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para fixar a metodologia de cálculo apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos apresentados em ID 103124959. Em virtude da sucumbência, CONDENO o Exequente ao pagamento das custas finais e de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo DISTRITO FEDERAL, ou seja, do excesso de execução, com fundamento no art. 85, § 3o, I do CPC, tendo em vista a simplicidade da demanda. Honorários a que alude a súmula n. 345 do C. STJ foram fixadas em decisão de ID 100745505. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos homologados aos ditames da Portaria Conjunta n. 7/2019, sendo que em relação ao crédito principal, há que se fazer o destaque no que tange aos honorários contratuais (ID 100738004). Após, expeçam-se requisitórios, com a observação de que no caso de RPV, a regra de adimplemento é aquela estabelecida no art. 535, § 3o, II do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que é possível a aplicação imediata da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1° da Lei 9.494/97. Defendem que a correção monetária é questão de ordem pública, de forma que pode ser revista de ofício e a qualquer tempo pelo magistrado, nos termos do art. 322, § 1°, do Código de Processo Civil. Asseveram “que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral” (ID 31335673 - Pág. 30) Aduzem que até a efetivação do pagamento, os juros e correção monetária se constituem em relação jurídica de trato continuado, excepcionando, assim, a preclusão pro judicato, conforme estabelece o art. 505, I, do Código de Processo Civil. Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 31335675). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para deferir a antecipação de tutela, pelas seguintes razões. Isso porque, a decisão que acolheu a impugnação, determinando a aplicação dos juros de mora de acordo o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença a preclusão da decisão ora agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para fixar a metodologia de cálculo apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos apresentados em ID 103124959. Em virtude da sucumbência, CONDENO o Exequente ao pagamento das custas finais e de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo DISTRITO FEDERAL, ou seja, do excesso de execução, com fundamento no art. 85, § 3o, I do CPC, tendo em vista a simplicidade da demanda. Honorários a que alude a súmula n. 345 do C. STJ foram fixadas em decisão de ID 100745505. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos homologados aos ditames da Portaria Conjunta n. 7/2019, sendo que em relação ao crédito principal, há que se fazer o destaque no que tange aos honorários contratuais (ID 100738004). (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com o consequente envio dos autos à Contadoria Judicial, à preclusão da decisão que afastou a incidência do IPCA-E, afasta a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão da liminar, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.